Tribunal: TJBA
Processo: 8148480-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8148480-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
LUANDERSON FERREIRA SANTANA

Defensora Pública: F
lávia de Menezes Teles Araújo

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
L
eandro Marques Meira

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU
CONDENADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006, A UMA PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME
INICIAL
FECHADO,
E AO PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30
(UM TRIGÉSIMO)
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO
. 1.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOMICILIAR.
REJEIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
RÉU PRESO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS
DEPOIMENTOS
PRESTADOS PEL
AS TESTEMUNHAS
POLICIAIS.
2.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR IN
S
UFICIÊNCIA PROBATÓ
RIA.
IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. QUANTIDADE
E DIVERSIDADE
DAS DROGAS, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO,
APREENSÃO DE
COLETE BALÍSTICO

E
OBJETOS
(BALANÇAS DE PRECISÃO)
CORRELATOS À PRÁTICA DO CRIME,
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO
DELITO
DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3
.
PLEITO PELA
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IM
PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS
.
FUNDAMENTAÇ
ÃO
LEGÍTIMA
.

PENA
BASE
MANTIDA ACIMA

D
O MÍNIMO LEGAL.
4
.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/
20
06.
INVIABILIDADE
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.
FLAGRANTE OCORRIDO EM
LOCAL
RECONHECIDAMENTE DE COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS,
APREENSÃO DE
COLETE BALÍSTICO
E
APETRECHO
S
RELACIONADO
S
À TRAFICÂNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, CONJUGADAS, CARACTERIZAM A DEDICAÇÃO DO RECORRENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA.
5.

PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L

sob
nº
8148480-28.2021.8.05.0001

tendo como
Recorrente
LUANDERSON FERREIRA SANTANA

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator